Tribunal: TJDFT
Processo: 0040544-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040544-36.2015.8.07.0001 APELANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS APELADO: PARTIDO PROGRESSISTA PP, PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, DEMOCRATAS DEM, DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, PARTIDO DA REPUBLICA PR, PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA, PARTIDO SOCIAL CRISTAO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria para excluir o processo da 44a Sessão Virtual da 6a Turma Cível - PJE - 22/11/2023 a 29/11/2023. Antes de determinar a inclusão em sessão presencial, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, sobre as preliminares de perda superveniente do interesse processual e de ilegitimidade ativa suscitadas pelo Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, em decorrência da incorporação do PROS pelo Solidariedade (ids. 52058226 a 52058229), bem como acerca do pedido de habilitação nos autos do Diretório Nacional do Partido Solidariedade (id. 53428559). Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora